Tribunal: STF
Processo: RE 1443137
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-IMPORTAÇÃO. Incidência do tributo quando do retorno de mercadoria nacional vendida durante o período de permanência no exterior. Sentença que julgou improcedente o pleito autoral, denegando a ordem. Apelo do impetrante. Manutenção do decisum. Inexistência do alegado direito líquido e certo. Isenção prevista no Convênio ICMS nº 18/95 que não se aplica à hipótese dos autos, em razão da transferência de titularidade das obras de artes em comento, configurando, portanto, a comercialização de mercadorias. Súmula vinculante 48 do STF. Súmula 661 do STF e art. 155, § 2º, IX da Constituição Federal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente que houve negativa de vigência ao artigo 155, II e § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, que prevê a incidência do ICMS sobre a entrada de bens importados do exterior, desde que haja a transferência de sua titularidade de uma pessoa estrangeira para uma pessoa brasileira.



    Defende que a transferência de propriedade se deu entre nacionais, o que impede que se considere essa operação como importação, para efeitos de incidência do ICMS-importação.



    Sustenta que os fatos narrados são incontroversos, ou seja, trata-se de duas obras brasileiras, de proprietário brasileiro, leiloadas por casa de leilão no exterior, arrematadas por brasileiro, com exportação temporária e reingressadas no Brasil.



    No mais, assevera que “(...) se a própria Constituição deixa claro que a operação de importação pressupõe que o bem que ingressa no país seja estrangeiro, consequentemente, tem-se que a pretensão fazendária de fazer incidir o ICMS-Importação no caso concreto revela-se uma aberração jurídica que considera como estrangeiro o produto nacional que retorna ao país, confundindo a circulação física com a circulação jurídica.”.



    Aduz que somente é possível importar bem estrangeiro, na linha dos preceitos contidos nos artigos 149, § 2º, II e 153, I, da Constituição Federal.



    Explicita, por fim, que se mostra igualmente irrelevante, para efeitos de exigência do ICMS-Importação, o local por onde o bem alienado transitou fisicamente, devendo ser dada prevalência à circulação jurídica em detrimento da física.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Analisados os autos, verifica-se que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ainda que superado esse grave óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da legitimidade da cobrança do ICMS na entrada de mercadoria importada do exterior, por ocasião do desembaraço aduaneiro. Transcrevo, por oportuno, o teor da Súmula Vinculante nº 48: “ Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro”.



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com esse entendimento.



    No mais, o Tribunal de origem assim se manifestou para manter a sentença denegatória da segurança:



    “Conforme se infere da exordial, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, objetivando a não incidência do ICMS-importação em razão da entrada no país de duas obras de arte nacionais adquiridas pelo impetrante nos Estados Unidos, quais sejam: as pinturas "Sem título", de lberê Camargo, e uma denominada "Figuras com bandolim, coruja e gato", de Emiliano Di Cavalcanti, que eram de propriedade de Massa Falida do Banco Santos e foram exportadas em consignação para o Instituto de Arte do Grupo Sothesby's, em Nova Iorque.



    Todavia, em que pese a tese recursal, descabe razão ao apelante, pois como visto, o douto sentenciante deu à causa a mais justa solução. 



    Isso porque, uma vez efetivada a compra com a transferência de titularidade, incide o ICMS-Importação na ocasião do desembaraço aduaneiro das obras de arte, nos termos da súmula vinculante 48 do STF e do art. 155, § 2º, IX da Constituição Federal:



    Súmula vinculante 48-STF: Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. STF. Plenário. Aprovada em 27/05/2015, DJe 01/06/2015. 



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 



    § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 



    IX - incidirá também: 



    a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; 



    b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 



    Ainda nesse sentido, dispõe a Súmula 661 do STF: 



    “Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.” 



    Portanto, se houve o retorno de mercadoria nacional vendida durante o período de permanência no exterior com a transferência de titularidade, não há como negar a incidência do referido tributo. 



    Corrobora com esse entendimento, os brilhantes argumentos esposados pela douta Procuradoria de Justiça a fls. 185/190, os quais passam a integrar o presente voto na forma do permissivo regimental:



    “As obras de arte em questão foram exportadas em consignação, em 11/01/2016, como comprova o doc. 5 do índice 21; adquiridas em leilão pelo impetrante, foram remetidas de volta ao Brasil, em 21/09/2016, conforme documento de fls. 25., índice 21. O regime de Exportação em Consignação, instituído pela Portaria SECEX nº. 23, de 14 de Julho de 2011, permite a exportação em consignação, sem venda prévia concluída. Conforme art. 203 da Portaria SECEX 23/11: “Art. 203. Considera-se em consignação, para os fins desta Portaria, a operação de exportação na qual o exportador consignante remete mercadoria a um consignatário no exterior, para que este a venda em nome daquele ou a devolva caso a venda não se concretize. (Redação dada pela Portaria SECEX nº 79, de 2015) §1º A exportação em consignação implica a obrigação de o exportador comprovar dentro do prazo de até 720 (setecentos e vinte) dias, contados da data do embarque, a efetiva venda da mercadoria ao exterior ou o retorno da mercadoria”. In casu, o consignatário Instituto de Arte do Grupo Sothesby's intermediou a venda das obras de arte entre a Massa Falida do Banco dos Santos e o ora impetrante. Inobstante comprador e vendedor sejam brasileiros, realizada a venda das mercadorias no exterior, se configura a transferência de titularidade na aquisição das obras em leilão e a conseqüente circulação econômica. Ressalte-se que a operação em questão não está abrangida dentre as hipóteses de isenção de ICMS previstas no Convênio ICMS n° 18/95, pois as mercadorias retornaram após 60 dias da exportação e depois de concretizada a venda no exterior, como se depreende abaixo: Convênio ICMS n° 18/95 Cláusula primeira. Ficam isentas do ICMS as seguintes operações: I - recebimento, pelo respectivo exportador, em retomo de mercadoria exportada que: (...) c) tenha sido remetida para o exterior, a título de consignação mercantil, e não comercializada; (...) X - o recebimento do exterior decorrentes de retorno de mercadorias que tenham sido remetidas com destino a exposição ou feira, para fins de exposição ao público em geral, desde que o retorno ocorra dentro de 60 (sessenta) dias contados da sua saída; (...)” Inexistindo demonstração quanto ao alegado direito líquido e certo, forçoso reconhecer o acerto da sentença que denegou a segurança. Por todo o exposto, se opina pelo desprovimento do apelo.” 



    Daí, conclui-se que a isenção prevista no Convênio ICMS nº 18/95 não se aplica à hipótese dos autos, em razão da transferência de titularidade das obras de artes em comento, configurando, portanto, a comercialização de mercadorias



    De fato, não há como acolher a tese recursal no sentido da não ocorrência do fato gerador do ICMS-importação, nos termos do que dispõe o artigo 155, II, § 2º, IX, alínea “a”, da CF/88, in verbis:



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 



    § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 



    IX - incidirá também: 



    a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; 



    In casu, trata-se da entrada de duas obras de arte brasileiras, situadas no exterior, adquiridas mediante leilão, com transferência de titularidade, situação que se amolda perfeitamente à hipótese de incidência prevista no referido dispositivo.



    Cumpre ressaltar, ainda, que não há no referido dispositivo qualquer exigência acerca da nacionalidade das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas no negócio, bem como que no caso do imposto de importação, a hipótese de incidência recai sobre a importação de bem estrangeiro; o que difere do caso tratado nesses autos, que, no ponto, somente exige a entrada de bem proveniente do exterior.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente